Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718529-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME, SOCIEDADE EDUCACIONAL RIO VERDE S C LTDA, ESCOLA EVANGELICA DE BRASILIA - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA - ME, WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: DENISE MARIA PINTO FERNANDES DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0076675-20.2009.8.07.0001 - 123108209) que revogou a suspensão do processo, determinando, com fundamento no STJ 581, o prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos executados que não estão em recuperação judicial (Wellington, Sociedade Educacional Rio Verde e Escola Evangélica de Brasília). Alegam, em suma, que o STJ 581 trata de matéria diversa, pois não é aplicável aos devedores solidários em virtude do reconhecimento de que integram o mesmo grupo econômico, mas, sim, por garantia cambial, real ou fidejussórias, sustentando ofensa ao CPC 489, § 1o, VI, e art. 6o, da Lei 11.101/05. Apontam perigo de dano na possibilidade de continuidade de atos expropriatórios. Requerem o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não vejo configurado o periculum in mora, considerando a ausência de atos expropriatórios em desfavor dos agravantes, que não estão sujeitos à recuperação judicial. 3 Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator